Tribunal: STF
Processo: ARE 1536814
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “RECURSO - Agravo de Instrumento - Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “a”, do NCPC Recurso contrário à Súmula 393 do STJ - Exceção de pré-executividade rejeitada - Alegada imunidade tributária recíproca - Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal - Descabimento da objeção - Inteligência da referida súmula Hipótese, todavia, de descabimento de elevação dos honorários a título de trabalho adicional, por se tratar a verba fixada provisoriamente - Agravo interno parcialmente provido.” (Agravo Interno nº 2100864-75.2024.8.26.0000/50000, 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Erbetta Filho, j. 23.08.24)



    Devolvido os autos, pela Presidência desta Corte, diante do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.122 (“Imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista prestadora de serviço público relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda.”), o Tribunal de Justiça de São Paulo assim de manifestou:



    “Observo que na presente demanda não se está a questionar a possibilidade de aplicação da regra da imunidade tributária recíproca, mas sim a inadequação da via eleita, apresentada pela executada, ao interpor agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade. [...] Por cautela, considerando-se a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1122, recomendável a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual reapreciação.” (Recurso nº 2100864-75.2024.8.26.0000, Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 29.03.25)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, §2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O agravo não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco que a decisão do Tribunal de origem, no presente caso, rejeitou a exceção de pré-executividade, em que requerido o reconhecimento de imunidade tributária recíproca, por considerar a inadequação da via eleita, nos seguintes termos:



    “A agravo de instrumento interposto pela entidade executada (CDHU) foi improvido por decisão monocrática deste relator, nos seguintes termos: 



    “Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da autos da execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela executada CDHU. Busca a agravante o acolhimento da exceptio, nesse sentido expondo o seguinte, em resumo: a CDHU presta serviço essencial, sem caráter econômico ou lucrativo e, portanto, faz jus à imunidade prevista no art. 150, inciso VI, a e § 2º do Texto Constitucional. 



    É o relatório. 



    O caso é de negar-se provimento desde logo ao agravo, por manifesta improcedência, nos termos do art. 932, inciso IV, a, do Código de Processo Civil, por ser a medida objetivada contrária a súmula do Superior Tribunal de Justiça. 



    Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarulhos, com vistas à cobrança de IPTU do exercício 2016. 



    Para se defender da execução promovida contra si, a executada CDHU ofereceu exceção de pré-executividade, com as seguintes alegações: nulidade da CDA, imunidade tributária recíproca e impenhorabilidade do bem tributado. 



    No entanto, o Juízo de Primeira Instância rejeitou a exceção de pré-executividade por considerar improcedentes os argumentos apresentados. Essa a decisão atacada por este agravo de instrumento. 



    Registre-se, de antemão, que o presente recurso apenas devolve ao conhecimento do Tribunal o tema da imunidade tributária. 



    A decisão deve ser mantida. 



    Em relação ao argumento lançados pela excipiente, sua rejeição era de rigor, ante a inadequação da via escolhida. 



    Pois a exceção de pré-executividade é cabível somente quando as matérias tratadas são conhecíveis de ofício e, concorrentemente, não demandem dilação probatória, nos moldes da Súmula nº 393 do STJ. 



    Como se sabe, todavia, questões como imunidade tributária não foram elencadas pela legislação processual pátria entre as matérias de ordem pública cognoscíveis ex officio pelo Poder Jurisdicional, razão pela qual tal questão não poderia, mesmo, ter sido veiculada nos estritos limites da exceptio. 



    Ao contrário do que afirma a excipiente, a imunidade tributária constitucional não diz respeito a pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e tampouco a condições da ação. É, na verdade, genuína alegação de mérito, concernente à legitimidade da cobrança, e que deve ser ventilada em sede de embargos à execução. Essa discussão, portanto, deverá ocorrer por meio da via apropriada, até mesmo para que se possa viabilizar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Assim, em suma, não se aplicando o enunciado sumular acima elencado ao presente caso, as circunstâncias recomendavam, mesmo, que fosse rejeitada a exceção de pré-executividade por sua inadequação in casu, relativamente à alegação de imunidade fiscal. 



    Desse modo, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, ficam elevados os honorários devidos ao(s) advogado(s) do agravado em mais 1% (um por cento) do percentual fixado na sentença. 



    Nessa conformidade, e com fundamento no citado dispositivo, nega-se provimento ao agravo”. 



    Como se observa, a decisão monocrática recorrida fundou-se em entendimento segundo o qual parte da matéria apresentada pela executada-agravante em exceção de pré-executividade, perante o Juízo de Primeiro Grau, não é cognoscível de ofício. Nesse sentido a pretensão recursal viola dicção expressa da Súmula nº 393 do STJ. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o caso se enquadra perfeitamente na hipótese do art. 932, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil. 



    Vale repetir, nesse tocante, que a imunidade invocada não é matéria cognoscível ex officio. Além disso, como largamente explicado, para sua veiculação na exceptio, não basta que a matéria prescinda de dilação probatória. O enunciado da Súmula nº 393 é claro ao estabelecer que sejam também matérias cognoscíveis de ofício.” (Agravo Interno nº 2100864-75.2024.8.26.0000/50000, 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Erbetta Filho, j. 23.08.24)



    Entretanto, o agravante interpôs o recurso extraordinário para discutir sobre a imunidade tributária da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU.



    Assim, verifica-se que as razões do recurso versam sobre matéria diversa daquela debatida no acórdão recorrido, a atrair o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1324105 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-08-2021, DJe-170 26-08-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1456557 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024, DJe-s/n 29-02-2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, “C”, DA CF/1988. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, adotou como fundamentos: (i) a ausência de prequestionamento; (ii) a natureza infraconstitucional do debate acerca do cabimento da exceção de pré-executividade; (iii) a necessidade de reexame de provas; e (iv) a inadmissibilidade da interposição do recurso extraordinário fundamentada no art. 102, III, “c”, da CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria em debate envolve ofensa direta à CF/1988 ou se demanda análise de legislação infraconstitucional e matéria probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. O STF possui entendimento consolidado no sentido de que o debate acerca do cabimento de exceção de pré-executividade se cinge ao âmbito infraconstitucional e de que eventual ofensa à Carta da República seria meramente indireta ou reflexa. 5. Dissentir das conclusões alcançadas na origem, quanto à ausência de prova do direito alegado apta a ilidir o lançamento tributário e o título executivo, esbarraria no óbice da Súmula 279/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório. 6. Não se admite a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da CF/1988 quando o Tribunal a quo não houver assentado a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Federal. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (ARE 1513839 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, DJe-s/n 21-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente